Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA REMUNERATÓRIA. PERCENTUAL. REDUÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0725791-17.2021.8.07.0003, que deferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) da renda líquida percebida pelo agravante, até o final do pagamento da dívida.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que o agravante é executado. A exequente, ora agravada, peticionou naqueles autos, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença. Tal requerimento foi recebido pelo Juízo de origem e considerando que as diligências empreendidas na busca de bens do executado restaram infrutíferas, foi deferido o pedido de penhora do percentual de 15% dos rendimentos do devedor.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 56011412). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56995334). Deferida, parcialmente, a antecipação de tutela recursal para reduzir a penhora ao percentual equivalente a 10% dos rendimentos líquidos do devedor (ID 56011412).
4. Em suas razões recursais, o agravante/executado informou que, embora possua rendimentos brutos no importe de R$ 12.000,00, sua renda mensal está comprometida. Alegou que após os descontos compulsórios, sua renda líquida alcança, em média, o importe de R$ 6.000,00. Esclareceu que possui seis dependentes econômicos para os quais tem o dever de prestar auxílio financeiro com escola, vestuário, alimentação, moradia. Afirmou que seu filho mais velho e sua filha mais nova, dada a condição de saúde de cada um deles, exigem gastos com medicamentos e tratamentos médicos que impactam em seu orçamento. Sustentou que, considerando a natureza salarial dos valores recebidos, é inadmissível a manutenção da penhora no percentual fixado de 15% do rendimento líquido, por se tratar de verba impenhorável. Defendeu que a decisão agravada contraria o entendimento jurisprudencial firmado no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Argumentou que o valor penhorado, mesmo que no limite de 15% dos seus rendimentos, irá causar graves prejuízos à sua subsistência e de sua família. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos seus rendimentos. Subsidiariamente, caso afastada a impenhorabilidade dos rendimentos, requereu a redução ao limite da penhora para 10% de seu salário.
5. Nos termos do inciso IV, do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
6. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
7. Conforme jurisprudência do STJ (acima citada) e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, ante o sopesamento do respeito à dignidade e garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente (vide Acórdão 1681247, 07000559820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. O agravante/executado recebe remuneração bruta de R$ 12.915,98 (ID 55998225 - p. 1). Entretanto, constou dos autos que o recorrente, além dos gastos normais do dia a dia (alimentação, água e energia elétrica) arca com alimentos dos seus filhos e enteados que residem consigo, com a escola dos menores, com a mensalidade da faculdade de uma das filhas e da atual companheira, bem como com os medicamentos para o filho E. e para a filha mais nova, o que consome expressivamente sua renda. Nesse quadro, considerando as circunstâncias do caso concreto, a penhora sobre o salário do executado deve ser reduzida para 10% dos seus rendimentos líquidos, a fim de resguardar a parte efetivamente necessária à manutenção da dignidade do devedor e de sua família, sem impedir a satisfação do direito do credor.
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para, confirmando a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal, reduzir a penhora ao percentual de 10% dos rendimentos líquidos do executado, até quitação da dívida.
10. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.